Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722777-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SCHUBERT AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLENE SCHUBERT (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0735054-50.2019.8.07.0001, ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, ora agravado, na qual indeferiu o desbloqueio de quantia penhorada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 96066634 dos autos de origem): “(...) Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE em desfavor de MARLENE SCHUBERT, tendo por objeto a cobrança das despesas de condomínio relacionadas ao imóvel descrito por Apartamento 715, 5o pavimento Manhattan Plaza Hotel, SHN Quadra 02, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF, no valor de R$ 378.489,00 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), ao tempo do ajuizamento da ação. A executada foi citada pessoalmente (ID 84801306). Apresentou petição intitulada “impugnação à execução de título extrajudicial”, recebida como exceção de pré-executividade. Pela decisão de ID 88866305 não foi conhecida a prejudicial de prescrição, nem as alegações de excesso de execução e ilegalidade de deliberação em assembleia, sendo rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva. Foi certificada a não oposição de embargos à execução (ID 89151047). Posteriormente foi juntada sentença de rejeição liminar de embargos à execução opostos pela executada, por intempestividade (ID 94267307). A decisão de ID 90010828 deferiu a pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, considerando o valor atualizado do débito (R$ 458.102,85). A resposta recebida e nesta ocasião anexada aos autos noticia o bloqueio total de R$ 31.136,14 (trinta e um mil, cento e trinta e seis reais e quatorze centavos), sendo que R$ 40,56 junto ao Banco do Brasil e R$ 31.095,58 perante o Itaú Unibanco S.A. A executada impugnou a penhora realizada (ID 94728333), afirmando ter recaído sobre verba de natureza alimentar. Alega ter realizado empréstimo consignado em folha de benefício do INSS, cujos recursos eram utilizados à medida da necessidade da executada, tendo o bloqueio recaído sobre o montante concedido. Acrescenta que o valor atingido é menor que o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos; que possui doença de natureza psíquica e é idosa. Pediu a tutela de urgência para desbloquear os valores de sua conta e também a gratuidade de justiça. O exequente apresentou resposta no ID 95010861, argumentando que o empréstimo bancário referido pela impugnante foi concedido em 21/08/2020, quase um ano antes da data do bloqueio judicial. Além disso, não há norma legal protegendo o crédito decorrente de empréstimo consignado, que não tem natureza salarial. Expôs que a executada não comprovou o caráter exclusivamente alimentício do montante e, como é comerciante, também aufere outro tipo de renda. Pediu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO Inicialmente, defiro prioridade na tramitação do feito, eis que a executada é pessoa idosa (Lei no 10.741/03). Feito o cadastramento nesta ocasião. Indefiro, contudo, o pedido de gratuidade de justiça, eis que não comprovado nos autos a hipossuficiência econômica da executada, condição constitucional para seu deferimento. Quanto à impugnação à penhora, é importante esclarecer que a resposta recebida do sistema SISBAJUD, nesta ocasião anexada aos autos, noticia o bloqueio total de R$ 31.136,14 (trinta e um mil, cento e trinta e seis reais e quatorze centavos), sendo que R$ 40,56 junto ao Banco do Brasil e R$ 31.095,58 perante o Itaú Unibanco S.A. Apesar de a impugnante afirmar que o valor atingiu verba de natureza salarial e, portanto, é impenhorável, há que se considerar que a penhora não foi realizada em folha de pagamento, mas em conta bancária. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso dos autos, o documento anexado no ID 94728343 demonstra que a executada adquiriu empréstimo mediante consignação em folha de pagamento ou em benefício do INSS, no valor de R$ 35.085,55 (trinta e cinco mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em 21/08/2020. Em 15/06/2021 houve o bloqueio judicial de R$ 31.095,58. Não há que se falar, portanto, em verba de natureza alimentar. Também não há impenhorabilidade do valor, eis que o crédito remanescente de empréstimo, existente em conta corrente de livre movimentação não tipifica caso de proteção legal de impenhorabilidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE DINHEIRO DEPOSITADO EM BANCO DE INVESTIMENTO. CARÁTER REMUNERATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. SUPOSTA ORIGEM EM CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em conta bancária corresponde a alguma das hipóteses de impenhorabilidade. II. À falta de prova consistente da natureza remuneratória da quantia tornada indisponível, deve haver a conversão em penhora na forma do § 5o do artigo 854 do Código de Processo Civil. III. Valor remanescente de empréstimo não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Estatuto Processual Civil. IV. À quantia depositada em banco de investimento não se aplica a regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, máxime quando o próprio executado afirma estar destinada a despesas ordinárias da família. V. Recurso desprovido.(Acórdão no 1282181, 723259-50.2019.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E MANTÉM PENHORA REALIZADA NA CONTA DO DEVEDOR. VALORES BLOQUEADOS SE REFEREM A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. FALTA DE PROVAS DE QUE A PENHORA RESULTOU EM SALDO NEGATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, em que o juiz determinou o levantamento apenas da restrição do valor comprovadamente de salário e manteve penhora realizada em parte do valor constante em conta bancária do executado, por entender que inexiste previsão legal que confira natureza salarial a empréstimos consignados. 1.1. Em seu agravo, o recorrente pede que seja julgada insubsistente e indeferida a penhora dos autos principais, que recaiu sobre numerário impenhorável de verba de caráter estritamente salarial, de empréstimo consignado e de saldo negativo em conta salarial do agravante. 2. Os empréstimos consignados não estão relacionados no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, que prevê quais são as verbas impenhoráveis. 2.1. Precedentes deste Tribunal: "A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal." (07005606520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 7/6/2019)." 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4. Não consta nos autos comprovação de que os valores bloqueados sejam verbas salariais. Ademais, não há no extrato do executado qualquer informação que possa denotar que o bloqueio culminou com o saldo negativo da conta. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1238057, 07259755020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e indefiro o pedido de gratuidade de justiça à executada, nos termos da fundamentação supra. Converto o bloqueio em penhora e determino ao CJUVETECA que proceda à transferência do numerário para conta judicial. Após preclusão, libere-se o montante penhorado ao exequente, através de transferência bancária, uma vez que persiste a impossibilidade de levantamento por meio de alvará. Observe-se os dados da conta bancária informada pela parte autora: Fernandes Donas &amp; Advogados Associados (CNPJ 01.720.897/0001-90), na agência 5643 do Banco Itaú, sob a conta corrente de no 13401-7. Intimem-se.” Inconformada, a executada recorre. Narra a agravante que está sendo executada pela parte agravada, e que teve penhorados em sua conta a importância de 31.095,58 (trinta e um mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), os quais seriam impenhoráveis, pois de natureza alimentar (art. 833, §2o, do CPC). Diz ser pessoa idosa, com 68 anos e acometida de doença crônica (depressão, distúrbios psicológicos (ansiedade) e diabetes). Defende a tese de que teria feito prova de que a quantia penhorada resulta de empréstimo tomado em agosto de 2020, “para que ‘NUMA URGÊNCIA e/ou EMERGÊNCIA MÉDICA não tenha que ficar sem atendimento médico na rede privada de saúde e ter sua situação de saúde agravada por falta de atendimento...” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar o desbloqueio do valor total encontrado em sua conta. No mérito requer o provimento do recurso, para, conformada a liminar, reformar a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora. Em tese subsidiária requer o desbloqueio de pelo menos 50% da quantia penhorada. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolhera impugnação de penhora de verba que alega ser de natureza alimentar. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Devem ser analisados neste momento como requisitos a probabilidade de provimento do recurso e a urgência ou o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pedindo vênias aos argumentos do agravante, mas, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, infere-se dos autos que não restou inequivocamente demonstrado que a quantia penhorada seria de natureza alimentar. Nota-se, por exemplo, que nem ao menos extrato da referida conta bancaria foi acostado aos autos, de forma a permitir analisar o tipo de movimentação realizada, assim como a origem e destino dos recursos. Com relação à tese de que a quantia penhorada seria decorrente de empréstimo, em princípio, também não assiste razão a recorrente. Renovando as vênias aos argumentos da agravante, mas a jurisprudência desta Corte perfilha do entendimento de que a penhora sobre saldo proveniente de empréstimo não se reveste da impenhorabilidade inerente ao salário, posto que esta quantia salário não é, além de não encontrar qualquer previsão legal que o ampare. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NUMERÁRIO ORIUNDO DE MÚTUO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em sua conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva. Diante da inexistência de provas, mantém-se a constrição. 2. Por salário entende-se a contraprestação por trabalho remunerado. O saldo de empréstimo contraído pelo devedor e bloqueado em sua conta corrente, não se reveste desta natureza, ainda que a forma de pagamento pactuada consista em desconto em folha de pagamento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1111726, 07044799620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no PJe: 30/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RDC. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 833, IV e § 2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 salários-mínimos mensais ou se destinarem a satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre verba decorrente de resgate de aplicação financeira em renda fixa, na modalidade RDC. 3. A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1176113, 07005606520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROPRIEDADE PRIVADA DO DEVEDOR. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre crédito oriundo de empréstimo consignado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337147, 07034422920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO. CONTA SALÁRIO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBSISTÊNCIA. 1. Os valores advindos de empréstimo depositados em conta salário não tem a proteção da impenhorabilidade, exceto se houver comprovação que tais verbas são necessárias à sua manutenção e da sua família. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1332139, 07155430620188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BACENJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1321482, 07229356020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste cenário, em um juízo de cognição sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento do pedido liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator